Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexistem omissões se as questões suscitadas foram expressas e devidamente analisadas, de forma clara e objetiva.
3. Demonstrado que a questão controvertida foi expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
4. Negou-se provimento ao recurso.